Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-95.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013647-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THATIANE LUIZA SILVEIRA - CPF: 023.152.531-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), THATIANE LUIZA SILVEIRA - CPF: 023.152.531-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), U. E. G. S. F. - CPF: 098.986.851-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SAÚDE. CRIANÇA. PATOLOGIA DUPLICAÇÃO PIELOCALICIAL À DIREITA. AGENDAMENTO DE EXAMES.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO. REPARTIÇÃO DE COMPETENCIAS. APELO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EM FACE DO ENTE MUNICIPAL.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO,
de acordo com as regras de repartição de competências.

Tema 793/STF:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER-MT (ID 110589039 - Pág. 1 a 10), contra sentença
proferida pelo Juízo da
1
.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 1013647-95.2019.8.11.0002
, ajuizada pela Defensoria Pública no interesse de U.E.G.S.F. (menor), representado pela genitora THATIANE LUIZA SILVEIRA, em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 110589036 - Pág. 1 a 3)

A sentença julgou procedente a pretensão da inicial, para tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar o ESTADO e MUNICIPIO, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o agendamento dos exames Ultrassom Abdominal, Cintilografia Renal Estática (DMSA), Cintilografia Renal Dinâmica (DMSA), Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia com profissional especializado.

No recurso de Apelação, o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LVEGER alega
que sua arrecadação é pequena, que não é o ente da federação responsável pelo fornecimento do tratamento em questão, e devem ser respeitados os princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia.

Contrarrazões apresentada pela DEFENSORIA PUBLICA ao ID 110589045 - Pág. 1 a 8, pleiteando a improcedência do apelo.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 110589046)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID
112952979 – Pág. 1 a 6
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER recorre da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo infante URYEL EDUARDO GOMES SILVEIRA, com 09 (nove) anos de idade à época da propositura da ação, representado por sua genitora THATIANE LUIZA SILVEIRA, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou os entes públicos a fornecerem, solidariamente, os exames de Ultrassom Abdominal, Cintilografia Renal Estática (DMSA), Cintilografia Renal Dinâmica (DMSA), Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia com profissional especializado.

No recurso de apelação, o Município requer sua exclusão na determinação de cumprimento da obrigação.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Do
Parecer Técnico NAT Nº 2260/2019 verifica-se o menor URYEL EDUARDO SILVEIRA FERREIRA é portador da patologia Duplicação Pielocalicial à direita (relatório emitido pela médica Dra. Silvania F.S. Soares – CRM/MT 4401), e
que restou demonstrado as alegações autorais, havendo
necessidade na realização dos exames, em caráter de urgência
, sobretudo a hidronefrose que poderá acarretar a perda da função renal. (ID
110589017 - Pág. 1 e 2)

Os exames em questão são de alta complexidade, e sequer são realizados no Munícipio de Santo Antônio de Leverger.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, deve ser afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento indicado a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao apelo do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVEGER-MT, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista e acompanho o eminente Desembargador Relator neste caso concreto, uma vez que já houve o direcionamento da obrigação em relação ao Estado de Mato Grosso desde o deferimento da tutela provisória de urgência (decisão prolatada em 15 de outubro de 2019, Id. 110589018), além de o próprio Estado de Mato Grosso ter comunicado que irá adotar as providências necessárias para prestação da assistência à saúde ao apelado (Id. 124180056).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022